Tribunal: TJSP
Processo: 1022527-22.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Apelação dos autores – Atraso de voo com consequente perda de conexão – Chegada ao destino mais de oito horas depois do previsto – Indenização por danos morais – Cabimento - Apelação provida.